Tribunal: STF
Processo: HC 263637
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Impugnação de decisão monocrática do STJ. Incompetência originária do STF. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade flagrante: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o STF tem competência para examinar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ, sem prévio pronunciamento colegiado; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (iii) verificar se é possível o exame originário da matéria pelo STF quando inexistente análise pelo STJ; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão de ordem de ofício com base em ilegalidade manifesta.

    III. Razões de decidir

    3. O STF entende que não detém competência para apreciar habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do STJ, à míngua de pronunciamento colegiado, conforme art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB e precedentes.

    4. O habeas corpus não é sucedâneo legítimo da revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    5. A ausência de análise da matéria pelo STJ impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida ampliação da competência constitucional, prevista no art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB, e supressão de instância.

    6. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020.